Tribunal: TJMT
Processo: 1004724-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004724-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIELLE VIEIRA DA SILVA LIMA - CPF: 025.210.171-59 (ADVOGADO), AILTON RIBEIRO DE LIMA - CPF: 349.436.412-53 (AGRAVANTE), IMPERIO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (AGRAVADO), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (AGRAVADO), DAYANE DE MOURA GARCIA - CPF: 735.913.781-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. BLOQUEIO DE RENDIMENTOS DE ARRENDAMENTO RURAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar incidental voltada ao bloqueio de rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural (“Chácara Tarumã”), sob o fundamento de prematuridade da medida antes da
angularização
da relação processual.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: saber se é possível o deferimento de medida constritiva sobre rendimentos de arrendamento rural antes da citação dos executados, com base em indícios de ocultação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. As medidas constritivas sobre faturamento, frutos ou rendimentos de bens, bem como a penhora de créditos em poder de terceiros, possuem caráter excepcional, devendo ser adotadas de forma subsidiária, nos termos dos
arts
. 835, 855 e 867 do CPC.

4. A ausência de citação válida dos executados impede, como regra, a adoção de medidas constritivas mais gravosas, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente comprovadas, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os elementos apresentados, como certidão de oficial de justiça de outro processo e indícios de exploração econômica do imóvel, não são suficientes para justificar a adoção imediata de medida invasiva que atinge terceiros estranhos à lide.

6. A prudência recomenda o prévio esgotamento das diligências ordinárias de localização e constrição patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a tentativa de citação ou, se frustrada, a adoção de arresto executivo (art. 830 do CPC).

7. A medida pleiteada revela-se prematura e desproporcional neste momento processual, não havendo ilegalidade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A constrição de rendimentos de arrendamento ou de créditos em poder de terceiros, em sede de execução, antes da citação do executado, constitui medida excepcional que exige demonstração concreta de ocultação patrimonial ou risco efetivo de frustração da execução, bem como o prévio esgotamento das diligências ordinárias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 301, 830, 835, 855 e 867.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo
de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
AILTON RIBEIRO DE LIMA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 1045139-95.2025.8.11.0002), ajuizada em desfavor de
IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA
. e
O
utros.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental formulado pelo exequente, ora agravante, que visava o bloqueio da renda proveniente do arrendamento do imóvel denominado "Chácara Tarumã", sob o fundamento de que a medida seria prematura antes da
angularização
processual.

Em suas razões recursais (
id.
344439351), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum

ar
gumenta
ndo
que os executados adotam comportamento contumaz de ocultação patrimonial e evasão de citações, respondendo a mais de 150 processos judiciais, a maioria paralisada na fase de citação.

Sustenta que, apesar da dificuldade de localização pessoal dos agravados, estes detêm patrimônio ativo e produtivo, evidenciado pela exploração econômica, mediante arrendamento, do imóvel rural denominado “Chácara Tarumã”, circunstância certificada por Oficial de Justiça em processo diverso (n.o 1059599-67.2025.8.11.0041).

Requer, em sede liminar, a verificação dessa exploração econômica por Oficial de Justiça, bem como o depósito judicial dos valores provenientes do arrendamento, até o limite do crédito exequendo.

O pedido de efeito suspensivo/tutela antecipada recursal foi indeferido por meio da decisão de
id.
346211386, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os
requisitos autorizadores para a concessão da medida excepcional sem a prévia instauração do contraditório.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada IMPÉRIO IMÓVEIS LTDA.
,
deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de
id.
353928853. As tentativas de intimação pessoal dos agravados DARI SILVA DOS PRAZERES e DAYANE DE MOURA GARCIA restaram infrutíferas, retornando os avisos de recebimento com a informação de "Endereço Insuficiente" (
id
s
.
351568361 e 351568362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de deferimento de tutela cautelar para bloqueio/penhora de rendimentos de arrendamento de imóvel rural supostamente pertencente aos executados, antes da efetivação da citação nos autos de origem.

O agravante fundamenta sua pretensão na dificuldade de localização dos devedores e na existência de prova documental
demonstrada por meio de
certidão de Oficial de Justiça emprestada de outro feito e matrícula imobiliária
,
que os agravados auferem renda com a locação da "Chácara Tarumã", localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro.

Pois bem.

Em que pese a argumentação do recorrente e os indícios de ocultação dos devedores
,
evidenciado
, inclusive, pelo retorno negativo das intimações neste grau recursal, mantenho o entendimento exarado quando da análise liminar, no sentido de que a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida neste momento processual.

A penhora sobre faturamento, frutos ou rendimentos de bens (art. 867 e seguintes do CPC), bem como a penhora de créditos em mãos de terceiros (art. 855 do CPC), são medidas constritivas que, embora legítimas, revestem-se de caráter excepcional e subsidiário. A ordem legal de preferência da penhora, estatuída no art. 835 do CPC, prioriza o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

No caso em tela, verifica-se que a relação processual na origem ainda não foi
angularizada
. A determinação de bloqueio de rendas oriundas de contratos com terceiros arrendatários, sem que se tenha esgotado a busca por ativos financeiros via SISBAJUD ou tentado a constrição de bens de forma menos gravosa e direta, mostra-se medida drástica e prematura.

A utilização de prova emprestada
como a
certidão do oficial de justiça de outro processo, embora relevante, serve como indício de patrimônio, mas não afasta a necessidade de se observar o devido processo legal na presente execução.

Ademais, a intervenção judicial em contratos de locação/arrendamento envolve a esfera jurídica de terceiros estranhos à lide, exigindo-se cautela redobrada.

Conforme consign
ado

na decisão que indeferiu o pedido liminar
recursal
, a prudência recomenda aguardar o trâmite regular da execução, permitindo-se ao Juízo de origem, que está mais próximo da causa, avaliar a necessidade da medida após a tentativa de citação ou, caso frustrada esta, após o arresto executivo (art. 830 do CPC) sobre bens que não demandem tamanha complexidade operacional e invasão na esfera de terceiros nesta fase inicial.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR OCULTAÇÃO DE BENS OU PRÉ-INSOLVÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos
arts
. 300 e 301 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O pedido de arresto executivo online antes da citação válida do devedor configura medida de caráter excepcionalíssimo, sendo imprescindível a prova concreta da tentativa de ocultação patrimonial, comportamento doloso do executado ou situação de
pré
-insolvência, o que não restou demonstrado nos autos.

A simples inadimplência e a existência de outras execuções em nome do devedor não se
prestam a suprir tal exigência, sendo necessária prévia tentativa de citação e esgotamento das diligências.

A ausência desses pressupostos inviabiliza o deferimento da medida constritiva, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

(N.U 1001272-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)
(destaquei)

Portanto,
n
ão há ilegalidade ou evidente irregularidade na decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência

naquele momento
, devendo o exequente previamente esgotar as diligências citatórias e de busca de bens pelos meios ordinários (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) antes de pleitear a constrição de rendas contratuais.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalterad
a
a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026